Tribunal: TJDFT
Processo: 0762841-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0762841-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: TANIA MARIA FARIA DOS PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da r. decisão de ID 60164380, que não conheceu do recurso inominado interposto, nos seguintes termos: Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a sentença proferida 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1) declarar rescindidos os contratos de seguro prestamista, datados de 13/05/2019 e 31/08/2022, entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte autora, devendo a parte ré se abster de realizar qualquer desconto, sob pena de ter de pagar em dobro a quantia que eventualmente vier a ser cobrada do autor; e 2) condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 32.553,14 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), referente ao valor dos prêmios a serem pagos, proporcionalmente aos períodos a decorrer, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios, ambos a partir da citação. Contrarrazões no ID. 58517491. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. Nesses termos, compulsando os autos, verificou-se não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 58517484, Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em razão disso, foi aberto prazo para que fosse regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 59139288). No entanto, o recorrente apresentou petição (ID 59399650) na qual consta procuração (ID 59399651) em que não há outorga poderes para o advogado subscritor do recurso inominado. DIANTE DO EXPOSTO, não sanada a irregularidade da representação processual no prazo assinalado, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ (Inf. 777), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 60554641), o embargante alega que a decisão a decisão está eivada por erro material e omissão. Afirma que, após ser concedido prazo para que o BANCO BRB regularizasse a representação processual, o recorrente apresentou a procuração e o substabelecimento (em fl. 06 de ID 59399651) com outorga de poderes para o Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF no 25.136 - advogado subscritor do recurso inominado. Inclusive, ainda segundo o embargante, trata-se de substabelecimento válido e vigente até 24/11/2024. Conclui que a decisão embargada necessita ser revista e reformada, uma vez que não há irregularidade na representação processual do recorrente. Ao final, requer que seja acolhido e recebido o presente recurso, para que seja sanada a obscuridade apontada. Em contrarrazões (ID 60577085), a parte embargada defende que, ausente uma das hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição no julgado, resta claro que os embargos declaratórios interpostos pela parte requerida não são cabíveis, uma vez que, o MM. Juiz enfrentou o mérito da questão, se pronunciando em conformidade com os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos. Destaca que o argumento trazido em face de embargos de declaração não possui força, tendo em vista que não há poderes expressos para o Advogado Nelson Wilians, somente para os advogados que representam o escritório em que é sócio. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto. É o breve relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do CPC). A preliminar de não conhecimento, portanto, se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar os referidos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer deles cuida-se do próprio mérito do recurso. Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. Conforme apontado na decisão embargada, compulsando os autos, verificou-se não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 58517484, Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em razão disso, foi aberto prazo para que fosse regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 59139288). No entanto, o recorrente apresentou petição (ID 59399650) na qual consta procuração (ID 59399651) em que não há outorga poderes para o advogado subscritor do recurso inominado. É de se dizer, a procuração apresentada confere poderes de representação para patronos representantes, em tese, do escritório NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, o qual seria representado pelo sócio NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. De outro lado, não há qualquer outorga poderes para o advogado subscritor do recurso inominado, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, razão pela qual se verifica que, de fato, não foi sanada a irregularidade da representação processual no prazo assinalado, o que acarretou o não conhecimento do recurso inominado interposto. Assim, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito